Tribunal: TJMT
Processo: 1006749-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006749-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), D. L. G. N. -. R. L. D. M. D. L. G. N. R. C. C. F. N. G. -. C. 0. R. C. C. D. L. G. N. - CPF: 088.159.451-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA NEVES GARCIA - REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR DAVI LUCCA GARCIA NOVAIS registrado(a) civilmente como FABIANA NEVES GARCIA - CPF: 025.209.861-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA NEVES GARCIA - REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR DAVI LUCCA GARCIA NOVAIS registrado(a) civilmente como FABIANA NEVES GARCIA - CPF: 025.209.861-74 (EMBARGADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (CONVOCADO). O ACOMPANHARAM A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), O 2º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA), O 3º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), A 4ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E A 5ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e consumidor. Embargos de declaração em ação rescisória. Sistema de infusão contínua de insulina. Plano de saúde. Alegação de omissão e obscuridade. Inexistência. Pretensão de rediscussão. Precedentes supervenientes. Súmula 343 do
STF
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido em ação rescisória, mantendo sentença que determinou à operadora de saúde o fornecimento de Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) e respectivos insumos a menor de idade com Diabetes Mellitus Tipo 1. A embargante alega omissão quanto às vedações de custeio de medicamento domiciliar e órtese sem nexo cirúrgico, obscuridade na aplicação da Lei nº 14.454/2022 e ausência de manifestação sobre o Tema 1316 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em examinar (i) se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao afastar as exclusões de cobertura previstas no artigo 10, incisos VI e VII, da Lei nº 9.656/1998; e (
ii
) se a fixação superveniente de requisitos procedimentais pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1316) autoriza a desconstituição de coisa julgada anterior.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou diretamente a matéria ao assentar que o sistema de infusão contínua de insulina classifica-se como dispositivo médico e não como medicamento, o que afasta as cláusulas de exclusão de cobertura domiciliar ou de órtese não ligada a ato cirúrgico.

4. O fornecimento da substância insulina, nesse contexto, constitui insumo indissociável e essencial para o funcionamento do próprio dispositivo, cuja exclusão esvaziaria a eficácia do tratamento coberto.

5. O entendimento adotado alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.163.631/DF e Tema 1316), que reconhece a abusividade da recusa de cobertura do SICI, mesmo fora do rol da ANS, sob a égide da Lei nº 14.454/2022.

6. A fixação superveniente de teses em recursos repetitivos (Tema 1316, julgado em 2026) não serve de fundamento para desconstituir coisa julgada estabilizada em momento anterior (2023), atraindo a incidência da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal em respeito à segurança jurídica.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O sistema de infusão contínua de insulina classifica-se como dispositivo médico, sendo obrigatória a sua cobertura e insumos pelas operadoras de saúde, afastando-se as restrições de uso domiciliar. 2. A alteração ou fixação superveniente de orientação jurisprudencial em sede de recurso repetitivo não autoriza o corte rescisório de sentença baseada em texto legal de interpretação outrora controvertida nos tribunais."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 966, V; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e VII; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 343; STJ, Tema 1316 (REsp n. 2.168.627/SP), Rel. Min. Segunda Seção, j. 05.03.2026; STJ, REsp n. 2.163.631/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão proferido por est
e
Colegiad
o
que, nos autos da Ação Rescisória ajuizada pela embargante contra DAVI LUCCA GARCIA NOVAIS, representado por sua genitora Fabiana Neves Garcia, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que o sistema de infusão contínua de insulina classifica-se como dispositivo médico e não se enquadra na exclusão de medicamentos de uso domiciliar, restando a sentença rescindenda em estrita conformidade com a interpretação protetiva e teleológica da Lei de Planos de Saúde, além de condenar a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em manifesta omissão quanto à incidência autônoma e cumulativa de duas vedações legais distintas sobre os objetos da condenação originária, previstos no artigo 10, incisos VI e VII, da Lei nº 9.656/98.

Assevera que, ao concentrar sua fundamentação na classificação da bomba de infusão como "dispositivo médico", o v. aresto silenciou especificamente em relação à natureza da substância que o abastece, qual seja, a insulina.

Aduz que a condenação abrange o fornecimento contínuo de fármaco de administração puramente domiciliar, cuja obrigação de custeio por força de vedação legal expressa incumbe unicamente ao usuário ou ao Estado, e jamais à operadora de saúde suplementar.

Enfatiza que o julgado incorre em relevante obscuridade por não explicitar o caminho lógico-jurídico que conecta as disposições da Lei nº 14.454/22 à superação de uma vedação legal que se encontra prevista expressamente no artigo 10 da Lei nº 9.656/98.

Defende, outrossim, que há vício integrativo pela ausência de manifestação expressa acerca dos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça que foram oportunamente invocados na peça inicial da demanda rescisória. Pede, pois, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que, sanadas as omissões e obscuridades apontadas, sejam concedidos efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão e julgar procedente a Ação Rescisória.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões sublinhando a tese de que o decisum não padece de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a pretensão recursal visa unicamente a rediscussão do mérito. Argumenta que a interpretação pretendida pela operadora de saúde foi expressamente rechaçada no acórdão, o qual priorizou a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, invocando o entendimento do STJ que mitiga a exclusão legal quando a órtese é essencial à vida do paciente. Propugna, ao final, pelo desprovimento integral do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pelo egrégio Promotor de Justiça convocado, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos. Assinala o órgão ministerial que o julgador não está
adstrito
a rebater individualmente cada argumento se a fundamentação adotada for suficiente para embasar a conclusão. Conclui que a insurgência da embargante
direciona-se
contra a interpretação jurídica conferida ao caso, evidenciando nítido caráter infringente, o que desnatura a estreita via do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face do v. acórdão unânime que julgou improcedente o pleito formulado na presente Ação Rescisória, mantendo
incólume
a sentença de mérito que determinou o fornecimento do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI — Bomba de Infusão) e respectivos insumos ao menor embargado.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a embargante aduz a ocorrência de omissões e obscuridades no decisum
colegiado, consubstanciadas na ausência de análise autônoma das vedações expressas no artigo 10, incisos VI e VII, da Lei nº 9.656/98, no suposto silêncio quanto ao fornecimento da substância insulina para uso domiciliar, na falta de nexo lógico-jurídico com a incidência da Lei nº 14.454/22 e na ausência de manifestação sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Passo ao enfrentamento analítico e pormenorizado de cada um dos pontos suscitados.

Sustenta a cooperativa médica que este Órgão Colegiado foi omisso por centrar sua fundamentação unicamente na natureza da bomba de infusão como "dispositivo médico", deixando de aplicar as restrições legais relativas a tratamento domiciliar e órteses sem nexo cirúrgico.

A tese não prospera. O acórdão embargado não apenas tangenciou a matéria, mas enfrentou-a de forma nuclear, fixando a premissa de que o Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) transcende a simplista dicotomia de "medicamento domiciliar" ou "órtese puramente ambulatorial". Restou cristalino no voto condutor que o complexo tecnológico envolvido assume caráter de tratamento essencial substitutivo de função orgânica vital
, o que afasta a incidência rígida das exclusões genéricas da Lei de Planos de Saúde.

A fundamentação do acórdão foi exaustiva ao assentar
que
:

Ainda que se destine ao uso domiciliar, a exclusão de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, VII) não pode ser aplicada de forma absoluta, especialmente quando o dispositivo é essencial e inseparável do tratamento da doença coberta (Diabetes Mellitus Tipo 1).

Portanto, o que se verifica é que a embargante discorda da qualificação jurídica dada ao objeto da demanda pelo Colegiado, pretendendo ressuscitar a literalidade de dispositivos legais que foram superados por meio de uma interpretação sistemática e protetiva. Não há omissão; há julgamento contrário aos interesses da operadora.

Aduz a recorrente que o acórdão foi omisso quanto à natureza da substância que abastece o aparelho (insulina), cuja administração ocorre no âmbito residencial do usuário, enquadrando-se na vedação do inciso VI da referida norma.

Novamente, carece de razão o inconformismo. A determinação de fornecimento da bomba de infusão traz consigo a obrigação lógica e material de custeio dos insumos necessários ao seu efetivo funcionamento, sob pena de esvaziamento completo da tutela jurisdicional que visa resguardar a saúde do menor
.

A insulina, dentro do contexto do SICI, não é tratada de forma isolada como um remédio comum domiciliar, mas sim como o insumo indissociável e essencial para o funcionamento do dispositivo e para a eficácia do tratamento. O acórdão rechaçou o argumento ao adotar a tese de que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico, o que afasta por si só a aplicação da exclusão de medicamentos de uso domiciliar prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998.

Enfatiza a embargante a existência de obscuridade na fundamentação do julgado ao correlacionar as disposições da Lei nº 14.454/22 (que superou o caráter taxativo do rol da ANS) à superação das vedações expressas contidas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98.

Inexiste qualquer vício de clareza ou contradição interna no julgado. O liame lógico-jurídico estabelecido pelo acórdão restou perfeitamente delineado e encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior, ao analisar a exata matéria em debate sob a égide da Lei nº 14.454/2022, fixou o entendimento de que o sistema de infusão contínua de insulina classifica-se como dispositivo médico, o que afasta a aplicação da cláusula de exclusão de medicamento domiciliar (art. 10, VI da Lei nº 9.656/98).

Nesse sentido, transcreve-se a ementa firmada pela Colenda Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ampara e fundamenta a conclusão adotada por este Colegiado:

Direito civil. Recurso especial. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Sistema de infusão de insulina. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação ao custeio do sistema integrado de infusão de insulina e monitorização contínua de glicose, indicado por médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina ou bomba de insulina por plano de saúde é legítima, considerando a classificação do dispositivo como "dispositivo médico" pela ANVISA e a ausência de previsão no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não como medicamento, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

4. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022.

5. Estudos e pareceres técnicos demonstram a eficácia do sistema de infusão contínua de insulina, justificando sua cobertura pelos planos de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde. 2. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.11.2024. (STJ, REsp n. 2.163.631/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/1/2025.)

Portanto, o raciocínio integrativo utilizado por este Colegiado nada mais fez do que replicar a orientação do Tribunal da Cidadania. Demonstrada a eficácia do tratamento e havendo expressa indicação do médico assistente, o direito à vida e à saúde do menor sobrepuja o caráter outrora taxativo do rol da ANS, não havendo obscuridade alguma no método interpretativo adotado.

Sustenta a embargante a ocorrência de vício de omissão por este Colegiado não ter procedido ao cotejo analítico e à aplicação dos parâmetros emanados do recente julgamento do Tema 1316 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.168.627/SP) e do REsp n. 2.163.631/DF
, aduzindo que tais precedentes alterariam o desfecho da presente demanda rescisória.

O argumento defensivo desvanece por completo quando confrontado com a realidade dos autos. Longe de socorrer as pretensões da operadora de saúde, a análise comparativa de ambos os julgados fulmina em definitivo a tese de mérito sustentada pela Unimed desde a petição inicial da ação rescisória.

A fim de espancar qualquer alegação de omissão, faz-se imperioso traçar o quadro comparativo e analítico da convergência desses julgados com o acórdão embargado:

Elemento de Análise

REsp n. 2.163.631/DF (Quarta Turma)

Tema 1316 / REsp n. 2.168.627/SP (Segunda Seção - Repetitivo)

Acórdão Embargado (TJMT)

Enquadramento do SICI

O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não como medicamento.

O sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas exceções dos incisos VI e VII do art. 10 da Lei 9.656/98.

Afastou as exclusões de medicamento domiciliar e órtese não cirúrgica, validando o SICI como tratamento indispensável.

Validade de Cláusula Excludente

Considera ilegítima a recusa de cobertura baseada nas vedações do art. 10, VI da Lei 9.656/98.

Fixou tese de que são inválidas as cláusulas contratuais que de qualquer forma excluírem a cobertura de tal sistema.

Declarou a abusividade da negativa de cobertura amparada em cláusulas restritivas gerais da operadora.

Incidência da Lei 14.454/2022

A cobertura é obrigatória por força dos parâmetros estabelecidos pela Lei 14.454/2022.

Tese 1: As inovações da Lei n. 14.454/22 aplicam-se de imediato aos contratos em exercício, mesmo que firmados anteriormente.

Aplicou a leitura teleológica e integrativa advinda com o advento da Lei 14.454/22.

Como se extrai do comparativo, ambas as frentes do Superior Tribunal de Justiça convergiram para a mesmíssima conclusão jurídica adotada por este Tribunal de Justiça, qual seja: a bomba de infusão de insulina e seus insumos não se submetem às excludentes de cobertura invocadas pela Unimed, sendo nula qualquer disposição contratual em sentido contrário.

Noutro giro, cumpre realizar a necessária distinção paradigmática (
distinguishing
)
quanto aos desdobramentos processuais do Tema 1316 no caso concreto.

A embargante apega-se à segunda parte da tese firmada no recurso repetitivo (REsp n. 2.168.627/SP), a qual determina ao magistrado a verificação de requisitos burocrático-procedimentais (como consulta prévia ao NATJUS e oitiva da ANS) para pretender a rescisão ou cassação do julgado de origem.

Ocorre que a operadora de saúde labora em manifesto equívoco sobre a teoria dos precedentes e a estabilidade da coisa julgada.

A sentença de mérito rescindenda, proferida nos autos da ação originária (nº 1007448-66.2021.8.11.0041), transitou em julgado em 14 de março de 2023. Por sua vez, o acórdão do Tema 1316 foi julgado pela Segunda Seção do STJ apenas em 05 de março de 2026, com publicação em 10 de março de 2026
.

É cediço no ordenamento processual civil que a mudança superveniente de orientação jurisprudencial, ainda que operada em sede de recurso especial repetitivo, não serve de fundamento para a desconstituição de decisões que transitaram em julgado sob a égide de entendimento pretérito ou em momento de oscilação interpretativa dos tribunais. Trata-se da aplicação cogente da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal
:

Súmula 343 STF

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

A Ação Rescisória fulcrada no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe a ocorrência de manifesta violação à norma jurídica contemporânea ao julgado. À época em que a sentença rescindenda estabilizou-se (2023), inexistia a obrigatoriedade dos ritos procedimentais específicos que só vieram a ser desenhados e exigidos pelo STJ três anos mais tarde (2026). Admitir o corte rescisório por "violação" a parâmetro fixado de forma superveniente violaria frontalmente o princípio da segurança jurídica, da boa-fé processual e da irretroatividade das teses jurisprudenciais restritivas.

Fica demonstrado, por meio deste cotejo analítico, que o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, estando perfeitamente integrado e alinhado aos ditames exarados pelo Tribunal da Cidadania.

Inexistindo, pois, qualquer um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos
aclaratórios
é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026